Tribunal: TJSP
Processo: 1071897-38.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1071897-38.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ, é embargada CASSIA DE
ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071897-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32002
2
Embargos de Declaração no 1071897-38.2018.8.26.0100
Embargante/Apelada/Ré: FACULDADE SUMARÉ DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR ISES LTDA
Embargada/Apelante/Autora: CASSIA DE ALMEIDA SILVA
MM. Juiz de Direito: Eduardo Giorgetti Peres
Comarca da Capital Foro Central Cível - 31a Vara Cível
Voto no 32002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. A
contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado. Pretensão de minoração da indenização
fixada. Inconformismo da parte que não representa hipótese de
cabimento do presente recurso. Impossibilidade de reexame da
matéria. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 320/324), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 278/281 dos autos principais), nos autos da 'ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais' ajuizada por CASSIA DE
ALMEIDA SILVA contra FACULDADE SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
ISES LTDA, que, por votação unânime, deram provimento ao recurso da
Autora.
A Ré opôs os presentes embargos (e-fls.
01/02 do incidente digital), sustentando a ocorrência de contradição na decisão
embargada, alegando que a indenização por danos morais não poderia ter sido
mensurada com base na função punitiva, uma vez que a legislação apenas
prevê a extensão dos danos como baliza para o arbitramento da indenização.
A Embargada apresentou manifestação a
fls. 07/09 pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071897-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32002
3
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por contradição.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada no tocante à multa aplicada, objeto de irresignação:
“[...]
Pois bem. Importante salientar que restou
devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes incontestada
pela Ré e incontroverso o atraso, por mais de um ano desde a data de conclusão do
curso quanto ao cumprimento da obrigação de entregar o diploma ao aluno.
Ora, o dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra,
objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que
vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando
determina, em seu art. 5o, X: 'são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.'
No caso, o atraso na entrega do diploma à
Autora por período superior a um ano, torna evidente o dano moral, extrapolando a
esfera do mero aborrecimento, já que dificulta o seu ingresso no mercado de no
âmbito acadêmico.
Assim entende a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
'PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Preliminares afastadas. Obrigação de fazer. Expedição de diploma.
Demora injustificada da instituição de ensino para providenciar o documento requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071897-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32002
4
pelo aluno. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada com base em critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora incidem a partir da citação, na forma
do art. 219, "caput", do CPC. Valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
mantidos, pois fixados adequadamente. Recursos não providos.' (Relator: Gilson
Delgado Miranda; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 16/06/2015; Data de registro: 17/06/2015).
Na fixação do quantum indenizatório, diz o
caput do art. 944 do CC/2002:
'A indenização mede-se pela extensão do
dano', assim, deve o juiz agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas
peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da
mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequeno que se torne inexpressivo' (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J.
09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
'Levam-se
em
conta,
basicamente,
as
circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do
lesado, preponderando, a nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao
lesado (punitive damages) 1.
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor da
indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e punitiva,
não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para aquele
que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e
inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil.
Nessa linha, a fixação da indenização no
valor de R$ 5.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso, por se
tratar de valor que indeniza a Autora sem locupletá-la injustificadamente, servindo, por
outro lado, para punir e desestimular a conduta da Ré.
E, em razão do provimento do recurso, a
sucumbência passa a ser integral da Ré.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para REFORMAR EM
PARTE a r. sentença e CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente a partir desta decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071897-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32002
5
colegiada e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência integral da Ré
deverá esta arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. No
mais, fica mantida a r. sentença.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de contradição, diante da utilização do critério punitivo
para a fixação da indenização por danos morais, que não é previsto pela
legislação, apenas a extensão do dano.
Todavia,
eventual
contradição
entre
entendimentos jurídicos não consubstancia contradição sanável em sede de
embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera tal hipótese como
contradição externa ao julgado:
“A contradição sanável por embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma
ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso
integrativo não se presta a corrigir contradição externa.” (EDcl no AgInt na Rcl 31387 /
SC, 1a Seção., Relatora: Min. Regina Helena Costa, v.u., j. 22.AGO.2018, DJe
29.AGO.2018). (destacado).
Assim, a insurgência apresentada não
revela contradição do julgado, mas sim discordância com relação às
conclusões da Câmara julgadora, em especial o valor fixado a título de
indenização por danos morais, o que não caracteriza hipótese de cabimento de
embargos de declaração.
Neste cenário, importante destacar que o
mero inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071897-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32002
6
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Desse modo, considerando que o v.
acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do
caso em questão, não há o que se falar em vícios na r. decisão deliberada.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora